Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Administrativo e processual civil. Apelação cível. Licitação. Objeto ofertado em desconformidade com o edital. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, no qual se pretendia a anulação de ato administrativo que desclassificou proposta apresentada em procedimento licitatório, sob o fundamento de inobservância das especificações técnicas previstas no edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se, pela via do mandado de segurança, é possível afastar a desclassificação de licitante, mediante reavaliação da adequação técnica do produto ofertado em relação às exigências do edital.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incompatível com controvérsias que demandem reexame técnico ou dilação probatória.
4. O julgamento das propostas em licitação está vinculado às regras do edital, que obrigam tanto a Administração quanto os licitantes, sendo vedada a substituição do juízo técnico-administrativo regularmente exercido.
5. Ainda que se alegue a necessidade de dilação probatória para aferição da adequação técnica do produto ofertado, a controvérsia encontra-se suficientemente esclarecida pela prova documental constante dos autos, em especial pelo parecer da comissão técnica e diante das informações da empresa recorrente, que já se manifestou de forma expressa quanto à desconformidade do material apresentado em relação às especificações editalícias.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 14.133/2021, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429385, APC 0711728-93.2021.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 06/06/2022, DJe: 22/06/2022.